Tribunal: TJDFT
Processo: 0043598-49.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 1o, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO VERIFICADA. EXEQUENTE DILIGENTE. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme disposição legal disposta no art. 921 do CPC, decorrido o prazo de suspensão da execução por 1 (um) ano determinada pelo juízo, diante da frustração em se encontrar bens penhoráveis do executado, inicia-se o prazo prescricional intercorrente, desde que não tenha havido manifestação do exequente capaz de dar continuidade à execução.
2. Não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão executória, prevista no art. 921, § 4o, do CPC, quando restou demonstrado que o exequente foi diligente e requereu medidas pertinentes à satisfação do crédito, especialmente após a determinação originária de suspensão da execução, ocorrendo, inclusive, penhora de valores bancários e impugnação do executado.
3. Recurso provido.